Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731264-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZANILDA SELCINA DE SA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZANILDA SELCINA DE SÁ contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (processo n° 0729726-71.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial, ao argumento de que não está configurada a urgência necessária ao deferimento da medida liminar. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que a autora alega que sofre de “processo inflamatório crônico-degenerativo avançado das ATM’s (osteoartrite)” e que necessita de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial urgente. Porém, afirma que o plano de saúde, apesar de ter autorizado a cirurgia, negou a cobertura de diversos materiais considerados necessários ao procedimento. Em suas razões recursais (ID 29502014), a agravante sustenta que: 1) não houve justificativa técnica para a negativa de cobertura dos materiais listados; 2) cabe ao cirurgião assistente “a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução das intervenções listadas no rol de procedimentos e eventos em saúde”; 3) “toda e qualquer órtese, prótese e acessórios imprescindíveis ao ato cirúrgico a ser realizado no beneficiário do plano de saúde deve ser custeado pela operadora do plano de saúde”; 4) seu quadro é grave e que possui dores constantes, além de grande de dificuldade de mastigação, o que demonstra a urgência na realização do procedimento cirúrgico. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine à operadora agravada que arque com todos os custos necessários à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos, inclusive com todos os materiais necessários. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 29502023). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, não se vislumbra a urgência necessária ao deferimento da medida liminar pretendida. Dos documentos anexados, extrai-se que, apesar da necessidade de intervenção cirúrgica, o procedimento prescrito à agravante tem natureza eletiva, ou seja, não se trata de situação de emergência ou urgência. Além disso, a autora já possui conhecimento do diagnóstico há meses. A guia de autorização parcial do procedimento foi emitida em 26/05/2021, ao passo que a inicial foi ajuizada somente em 24/08/2021. Assim, o decurso do tempo entre a negativa de cobertura dos materiais e o ajuizamento da presente ação corrobora a conclusão de que não existe perigo de dano irreparável que justifique a concessão da medida liminar sem oitiva da parte contrária. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Dessa forma, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator